Tribunal: TJDFT
Processo: 0708764-83.2024.8.07.0013
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE DE ENSINO PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR EXCLUSIVO. ALUNO PORTADOR DE TEA NÍVEL TRÊS. NECESSIDADES ESPECÍFICAS. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de fazer proposta por menor de seis anos, diagnosticado com Transtorno no Espectro Autista – nível de suporte 3, não verbal, objetivando a matrícula em Classe Especial e a disponibilização de monitor escolar exclusivo durante todo o período letivo.
2. Decisão anterior - A sentença julgou parcialmente o procedente o pedido inicial e determinou o fornecimento do monitor exclusivo, mantendo a matrícula em Classe de Integração Inversa.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se o autor tem direito à disponibilização de monitor exclusivo.
III – Razões de decidir
4. O fornecimento de monitor escolar exclusivo a aluno com Transtorno do Espectro Autista é medida excepcional, condicionada à comprovação de necessidade por equipe de avaliação multidisciplinar.
5. É dever do Estado garantir atendimento educacional especializado ao estudante com deficiência, inclusive mediante disponibilização de monitor exclusivo, ante a comprovação, no processo, da sua necessidade, por laudos técnicos emitidos pela própria Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Sentença mantida.
IV - Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, caput, 37, caput, 165 e 208, III; LODF, art. 232, caput, e § 2o; ECA, arts. 53, I, e 54, III; Lei no 9.394/1996, arts. 58, §§1o e 2o, e 59, I; Lei no 13.146/2015, art. 28, VII e XVII; e Lei no 12.764/2012, art. 3o, IV, “a” e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2011499, 0706349-30.2024.8.07.0013, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j.: 18/06/2025.
TJDFT, Acórdão 1983128, 0700203-70.2024.8.07.0013, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j.: 26/03/2025.